Tribunal: TJMT
Processo: 0002489-25.2018.8.11.0025
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002489-25.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN - CPF: 028.796.319-55 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MAURICIO GUARNIERI DE OLIVEIRA - CPF: 184.596.988-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, INCISO I) – RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESE DE EXCLUSÃO E DE REDUÇÃO DA PENA PELA INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA E CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE – PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAIS AO TRABALHO DESEMPENHADO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram que o apelante praticou a ação delitiva e foi, inclusive, reconhecido pela vítima em juízo, como sendo a pessoa constante nas gravações das câmeras de segurança de sua residência.

A alegação de dependência química não enseja, por si só, a isenção da pena ou a sua redução, sendo imprescindível a realização de prova específica para a aferição da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal.

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002489-25.2018.8.11.0025

APELANTE: ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou
Antônio Marcos Rossi Branzan
à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, inscrito no art. 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), e à pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de resistência, inscrito no art. 329, do Código Penal, em regime aberto, substituindo as penas de privativas de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“Fato 01:

[...] no dia 30/05/2018, por volta das 16h28min, na residência particular situada na Rua Governador Estevão A. Corrêa, s/nº, Setor Industrial, em Juína/MT, o denunciado ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN, consciente e dolosamente, subtraiu para si ou para outrem, uma corrente de ouro avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais), um relógio da marca Tommy de R$ 1.000,00 (hum mil reais) uma filmadora, marca Kodak, de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, um cheque no valor aproximado de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e documentos pessoais, pertencentes à vítima Maurício Guarnieri de Oliveira.

Fato 02:

Consta ainda, do incluso inquérito policial, que no dia 30/05/2018, por volta da 22h14min, em uma Kitnet localizada na Av. Joinville, Bairro Palmiteira, na Comarca de Juína/MT, o denunciado ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN, de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-la, conforme Termos de Depoimentos de fls. 03 e 04-IP.”
(id. 80758194 – pág. 07).

A inicial acusatória foi recebida em 29 de junho de 2018

(id. 80758195 – pág. 47).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 12 de novembro de 2018, foram colhidos os depoimentos da vítima Maurício Guarnieri de Oliveira e da testemunha Edinei de Oliveira Silva (Policial Militar). Após, foi realizado o interrogatório do apelante (id. 80758196 – pág. 70).

Em seguida, o magistrado singular, Dr. Vagner Dupim Dias, julgou a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante pela prática dos crimes de furto qualificado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, e pela prática do crime de resistência à pena de 02 (dois) meses de detenção. O magistrado sentenciante fixou o regime aberto e substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal (id. 80758197 – pág. 09).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta a necessidade de absolvição do apelante quanto ao crime de furto qualificado, em razão da ausência de provas de autoria. Postula, ainda, o reconhecimento da inimputabilidade do apelante, por se tratar de dependente químico e, alternativamente, a redução da pena por esse mesmo motivo. Requer, também, a redução da pena de multa para o patamar mínimo legal e a majoração dos honorários advocatícios arbitrados, em razão de sua atuação nesta instância recursal (id. 80758197 – pág. 32).

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento do pleito defensivo, para que seja reduzida a pena de multa aplicada, bem como sejam majorados os honorários advocatícios fixados (id. 80758197 – pág. 46).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Corrêa Vianna, opina pelo
“PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja reduzida a pena de multa aplicada, para fixa-la no patamar mínimo legal, e, ainda, que sejam majorados os honorários advocatícios da defensora, em consideração ao trabalho adicional realizado na fase recursal. No mais, opina pela manutenção da sentença quanto a condenação do réu pelos crimes a ele imputados na denúncia”
(sic do id. 84952970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a

absolvição do apelante, porquanto aduz que inexistem provas suficientes para subsidiar a condenação prolatada.

O exame detido dos autos permite concluir que o julgador de primeiro grau analisou de modo irretocável o exame do conjunto probatório formado no processamento da demanda.

Assim, reporto-me à fundamentação lançada pelo magistrado singular, adotando-as como razão para decidir, com o que evito tautologia:

“[...] Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria dos delitos. Afinal, a vítima na fase inquisitiva disse “ter se deslocado até um supermercado na cidade, na companhia de seu filho de dez anos; que momentos depois, diz que seu filho retornou para sua casa, momento que ligou para o declarante informando que o cadeado do portão se encontrava quebrado e a porta da casa aberta, mas não havia mais ninguém no local”, depoimento confirmado em juízo.

Em juízo, afirma ainda possuir câmeras de segurança na residência, de modo que foi possível reconhecer o acusado e ver que “ele usou uma chaira, de amola faca, enfiou no cadeado, torceu, quebro o cadeado, aí ele quebro a porta pra entra”, assim, a qualificadora presente no inciso I, § 4º, do art. 155 do CP (destruição de obstáculo) restou cabalmente demonstrada.

Corroborando essa narrativa, segue o PM Edinei de Oliveira Silva declarando na Depol, grosso modo, que as informações acerca das características do acusado foram repassadas para as guarnições e dessa forma localizaram-no em uma kitnet localizado no bairro Palmiteira, declara ainda que “com a chegada da equipe de força tática o suspeito tentou empreender fuga, porém, foi capturado. Que o suspeito resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo”, demonstrando a tipicidade do crime previsto no art. 329, do Código Penal.

Embora a Defesa tenha alegado, ausência de provas frisando ainda não ter sido juntado aos autos a gravação em que mostra o acusado, mediante destruição de obstáculo, invadindo a casa da vítima e subtraindo os objetos,
o próprio acusado na Depol afirma que “percebeu que não havia nenhuma pessoa em uma das chácaras e que se encontrava aberto o portão e a porta da casa; que se aproveitou da abertura da casa, com isso diz ter adentrado no interior apenas no intuito de se alimentar, pois estava com muita fome”.

Quanto à essa declaração, a Defesa alega não ter sido confirmada em juízo.
Entretanto, embora tenha exercido seu direito ao silêncio, o acusado chegou a afirmar “só oia as câmera... que as câmera num mostra eu pegano nada”, ou seja, em nenhum momento nega ser ele a pessoa nas imagens.

O Policial Militar que fez a abordagem do acusado após o crime, e prestou depoimento tanto na Depol como em juízo, afirmou que o acusado estava visivelmente alterado por uso de entorpecentes, levando a Defesa a sustentar sua inimputabilidade, bem como a redução de pena, tendo como argumento a reduzida capacidade do agente de determinar-se diante de seu ato, por fazer uso de entorpecentes.

Ocorre que tal argumento não merece prosperar. Afinal, não é possível saber se o acusado estava sob uso de entorpecentes no momento em que cometeu o delito e, mesmo se estivesse, o agente tem responsabilidade sobre sua conduta, aplicando-se a “actio libera in causa”, não havendo indicativos de que não conseguia dirigir sua conduta livremente.”
(sic da sentença de id. 80758197 – pág. 10).

Diante disso, ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que há,
in casu
, elementos probatórios suficientes para condenar o apelante, especialmente porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram que o apelante praticou a ação delitiva e foi, inclusive, reconhecido pela vítima em juízo, como sendo a pessoa constante nas gravações das câmeras de segurança de sua residência.

Assim, considerando todos os elementos probatórios levantados durante a instrução processual, a presunção inicial de autoria transformou-se em certeza.

Por isso, diante da sincronia e linearidade das declarações apresentadas pela vítima, as quais encontram amparo nas demais provas produzidas durante a instrução, concluo que a condenação do apelante do delito de furto qualificado deve ser mantida.

Da inimputabilidade do apelante
:

Da mesma forma, não prospera o pleito de exclusão da imputabilidade ou causa de diminuição da pena do apelante, nos termos do art. 26,
caput,
do Código Penal e arts. 45 e 46 da Lei 11.343/06.

Isso porque, a defesa não trouxe aos autos qualquer prova no sentido de que o apelante
“ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(Lei 11.343/06, art. 45).

Portanto, a simples alegação de dependência química não é suficiente para justificar a aplicação da excludente da pena prevista no art. 45 da Lei 11.343/06 ou da causa de redução de pena prevista no art. 46 do mesmo diploma legal.

A inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal somente se comprova mediante instauração de incidente de insanidade mental, o que não é o caso dos autos. A condição de usuário de drogas, por si só, não comprova a falta de entendimento do acusado no momento da prática do delito, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão de exclusão da culpabilidade.

Essa Corte de Justiça já decidiu da mesma forma:

“A mera alegação de que o agente é dependente de substâncias entorpecentes não é suficiente para demonstrar sua inimputabilidade, revelando-se imprescindível que se produza prova inequívoca de tal condição. [...]”
(N.U 0007415-09.2018.8.11.0006, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019).

Além do mais, durante o interrogatório em juízo, o apelante demonstrou-se calmo e consciente de tudo o que lhe fora dito, respondeu a todas as perguntas com segurança e coerência, o que demonstra que tem capacidade de discernimento e afasta qualquer dúvida acerca de sua higidez mental.

Frise-se, a propósito, que a defesa técnica sequer pleiteou a realização de exame pericial que porventura pudesse confirmar a suposta incapacidade do apelante.

Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição imprópria, fundado na alegada inimputabilidade do apelante.

Redução da pena de multa
:

No tocante à pena de multa, verifica-se que a quantidade de dias se apresenta incompatível com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do agente, motivo pelo qual deve ser redimensionada.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Dos honorários advocatícios
:

A advogada nomeada pelo magistrado singular, Dra. Danieli Felber (OAB/MT 10.623), requer a majoração dos honorários advocatícios.

Conforme se verifica dos autos, o juízo singular fixou a remuneração da defensora em 10 URH’s, o que equivale à R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos), conforme consta no sítio eletrônico da OAB/MT
[1]
.

Dessa maneira, analisando o labor desenvolvido pela patrona na presente ação penal, compreendo que o montante fixado se encontra proporcional ao trabalho desempenhado pela defensora, sendo, inclusive, semelhante aos valores fixados por esta Câmara Julgadora, quando do julgamento das Apelações Criminais n. 0000101-32.2016.8.11.0022 (julgada em 16/03/2021) e 0002171-51.2018.8.11.0022 (julgada em 28/01/2020).

Conclusão
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a pena de multa para 10 (dez) dias, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021